Tribunal: TJPA
Processo: 0802488-25.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802488-25.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: A. D. B. L., CARLOS RAFAEL LOBO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – TERAPIA INTENSIVA PELO MÉTODO THERASUIT – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – IMPOSSIBILIDADE – PERMANÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO ROL EXEMPLIFICATIVO – EDIÇÃO DA LEI Nº 14.454/22 - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA LIMINAR – MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando que a requerida fornecesse o Tratamento Intensivo Therasuit, conforme determinado pelos laudos fisioterapêutico e médico junto ao Centro de Reabilitação TSB, sob pena de multa diária de R$ 1.000, 00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 100.000, 00 (cem mil reais).

2, Consta das razões deduzidas pela ora agravante que, a agravada pretende o deferimento da liminar e no mérito sua condenação em definitivo, para custeio do método THERASUIT, Acompanhamento Psicológico ABA (40 horas semanais), Fonoaudióloga, Terapeuta ocupacional Intensiva ABA, Equoterapia, Hidroterapia e Musicoterapia, em clínica particular, em sessões de mais 40 horas semanais, por tempo indeterminado, ressaltando, ser um número extremamente desarrazoado, desproporcional e, de acordo com a literatura médica, absolutamente contraproducente para qualquer tratamento de atraso no desenvolvimento, salientando que o tratamento em ambiente escolar/domiciliar, não possui obrigação legal e contratual para cobrir tal tratamento, uma vez que possui caráter pedagógico-educacional e extrapola os limites do contrato existente entre as partes, sendo suas obrigações limitadas à esfera médica e de saúde.

3. A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual.

4. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a autora/agravada é beneficiária de plano de saúde operado pela ora agravante, bem assim que lhe foi prescrito terapia intensiva pelo “Método Therasuit” para tratamento da enfermidade que a acomete, qual seja, comprometimento motor caracterizando um quadro clínico de paraparesia, GMFCS IV, tendo como consequência limitações funcionais

(CID 10 – F84.0, conforme prescrição/laudos médicos (IDs
84950448/84950449
).

5. Dessa forma, havendo expressa indicação médica para a utilização do tratamento, demonstrada se evidencia a probabilidade do direito da autora/agravada, revelando-se abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.

6. Assim, as operadoras podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente, visto ser ele quem possui melhores condições de determinar o efeito clínico e a eficácia de cada técnica, no caso concreto.

7. Salienta-se ainda, a edição da Lei nº. 14.454/2022, segundo a qual preleciona que o tratamento ou o procedimento que não estiver previsto no rol da ANS deverá ser coberto pelos planos de saúde, desde que exista a comprovação científica de sua eficácia ou haja recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou de pelo menos um órgão de avaliação de renome internacional.

8. Destarte, convém ressaltar que o julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de embargos de divergência (EResp 1.889.704/EResp 1.886.929), não tem caráter vinculante, e a novel Lei acima citada, já em vigência, afasta qualquer entendimento contrário, tendo restado configurado o chamado “overruling”, isto é, mudança de entendimento, por alteração no ordenamento jurídico, de modo que, a negativa de procedimento associado ao tratamento do paciente, mesmo havendo indicação médica e ainda que não prevista no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, não pode prevalecer.

9. Ademais, entendo que o direito à vida e à saúde devem ser observados diante de normas infraconstitucionais, sendo prudente, numa análise perfunctória, manter o decisum que assegura o tratamento indicado, em tudo, observando-se o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

5. Recurso
Conhecido
e
Desprovido
, na esteira do parecer ministerial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
UNIMED DE BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e como ora agravada
A. D. B. L.
, representado
CARLOS RAFAEL LOBO DA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 01 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0802488-25.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO

AGRAVADA:
A. D. B. L.

REPRESENTANTE:
CARLOS RAFAEL LOBO DA SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL
interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

inconformada
com a decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos

da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
(processo nº 0802387-55.2023.8.14.0301), deferiu o pleito da parte autora, tendo como ora agravada
A.D.B.L.
representada por
CARLOS RAFAEL LOBO DA SILVA.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Dessa maneira, faz-se presente os requisitos da probabilidade do direito e perigo da demora (saúde),
motivo pelo qual, nos termos do art. 300 do CPC, o Juízo DEFERE o pedido de antecipação de tutela, determinando que a requerida forneça o Tratamento Intensivo Therasuit, conforme determinado pelos LAUDOS FISIOTERAPÊUTICO e MÉDICO junto ao Centro de Reabilitação TSB, sob pena de multa diária de R$ 1.000, 00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 100.000, 00 (cem mil reais).

2 – DEFIRO o pedido de JG.

3 – Cite-se ainda a requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos narrados na Inicial.

4 –
CUMPRA-SE EM CARÁTER DE URGÊNCIA.

5- Intime-se.

Expeça-se o necessário.”

Alega a agravante que possui um custo mensal que ultrapassa a casa de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) apenas com o custeio de sessões de terapias não constantes no chamado “Rol da ANS” e, que, sequer possuem eficácia comprovada, como atestado por inúmeros pareceres técnicos emitidos por especialistas.

Aduz que a agravada pretende o deferimento da liminar e no mérito sua condenação em definitivo, para custeio do método THERASUIT, Acompanhamento Psicológico ABA (40 horas semanais), Fonoaudióloga, Terapeuta ocupacional Intensiva ABA, Equoterapia, Hidroterapia e Musicoterapia, em clínica particular, em sessões de mais 40 horas semanais, por tempo indeterminado, ressaltando, ser um número extremamente desarrazoado, desproporcional e, de acordo com a literatura médica, absolutamente contraproducente para qualquer tratamento de atraso no desenvolvimento.

Assevera que, em relação ao tratamento em ambiente escolar/domiciliar, não possui obrigação legal e contratual para cobrir tal tratamento, uma vez que possui caráter pedagógico-educacional e extrapola os limites do contrato existente entre as partes, sendo suas obrigações limitadas à esfera médica e de saúde.

Destaca que, de acordo com §4º do Art. 10 da Lei 9.656/98, e trazida pela Lei 14.454/22, não resta dúvidas de que o “Rol da ANS” permanece com o seu caráter taxativo, servindo de referência para definir a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, e, que, em nenhum momento, preconiza que o Rol deve ser considerado meramente exemplificativo.

Alega que a pretensão deduzida em Juízo pela parte adversa deve ser imediatamente repelida pelo Judiciário, tendo em vista o receio de que mesma, acaso acatada, possa motivar inúmeras outras, todas com o intuito de alcançarem o mesmo resultado jurisdicional.

Assevera a existência de
periculum in mora
inverso, haja vista que a manutenção da decisão guerreada poderá ensejar incentivo à requisição de serviços médicos sem previsão legal ou contratual,

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a eficácia da decisão agravada, desobrigando-a do custeio dos tratamentos que estão fora do Rol da ANS e, ao final, seja dado total provimento ao presente Agravo, para reformar a decisão interlocutória guerreada, uma vez que se encontra em dissonância com o que dispõe a Lei 9.656/1998 c/c RN 465/2021/ANS.

Coube-me, por distribuição julgar o presente feito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado (ID 12730996)

Em sede de contrarrazões (ID 13154328), pugna o agravado pela manutenção da decisão ora recorrida e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento de desprovimento do presente recurso (ID 13193521).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID
85325568

– Autos originários
),
in verbis
:

“ANALU DE BARROS LOBO, representada por seu genitor RAFAEL LOBO DA SILVA ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ambos já qualificados na inicial. Alega o representante que a menor é pessoa com deficiência, com atraso Global de Desenvolvimento – F. 84, atraso de desenvolvimento Neuropsicomotor, e Paralisia Cerebral, tendo prescrição médica a realização de fisioterapia, sendo indicado o tratamento pelo método Intensivo Therasuit (4 módulos intensivos por ano, e manutenções durante os 2 meses de pausa entre os módulos intensivos). Assim, buscou junto a requerida autorização para a realização das sessões de fisioterapia pelo método indicado, contudo, até o ajuizamento da presente ação a Operadora não se posicionou sobre o pedido, não obstante várias tentativas, o que configuraria uma negativa tácita. Aduz a autora que o rol de procedimentos previstos na Resolução da ANS é meramente exemplificativo e quantitativo mínimo de cobertura, e que o plano de saúde não tem competência para estabelecer ou limitar a quantidade de sessões prescritas pelo profissional habilitado. Com base nesses fatos, a autora pleiteia tutela de urgência para que o plano de saúde custeie o Tratamento Intensivo Therasuit, nos termos prescritos, a ser realizado no Centos de Reabilitação TSB.

É o relatório.

Decido
.

Transcreve-se, inicialmente, precedente do STJ sobre o caso em análise, acompanhado por este Juízo: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1868541 - MS (2021/0099563-6) EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Vistos etc. T rata-se de agravo interposto por S F S DE S S E L em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - MÉRITO - AUTISMO INFANTIL (TEA) - CONDENAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE À DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PELO MÉDICO NEUROLOGISTA QUE ACOMPANHA A EVOLUÇÃO DO QUADRO CLÍNICO (PSICOTERAPIA PELO MÉTODO ABA, TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA COM PROFISSIONAL ESPECIALISTA) - PERTINÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À RÉ INTEIRAMENTE PAUTADA NOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO STJ SOBRE AS MATÉRIAS POSTAS SUB JUDICE - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela ré apelante, já que a produção de prova pericial não teria utilidade no caso concreto. II - Cabe à operadora de plano de saúde a disponibilização dos tratamentos psicológico, fonoaudiológico e de terapia ocupacional prescritos pelo médico neurologista que acompanha a evolução do quadro clínico do paciente, que apresenta quadro de transtorno do espectro do autismo (TEA). É inviável que a negativa de cobertura se baseie na ausência de previsão de cobertura do procedimento pelo método ABA no rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS. O STJ compreende que tanto se revela abusiva cláusula contratual que prevê a negativa de cobertura de procedimento indispensável ao tratamento de doença abrangida pelo contrato firmado entre as partes, quanto que o referido rol da ANS é exemplificativo, norteando tão somente a cobertura mínima. Ademais, caso o tratamento específico não seja realizado, há risco de prejuízos irreversíveis à criança. (fl. 692) Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alegou ofensa ao art. 10, § 4º, da Lei 9.656/1998,e ao art. 4º, inciso III, da Lei 9.961/2000, sob o argumento de taxatividade do Rol da ANS, sendo descabida a cobertura de terapia multidisciplinar. Contrarrazões às fls. 740/50. O recurso especial foi inadmitido com base no óbice das Súmulas 5, 7 e 83/STJ. É o relatório. Passo a decidir o agravo. Atendidos os pressupostos de admissibilidade, especialmente a dialeticidade recursal, o agravo merece ser convertido em recurso especial, para que seja apreciada a controvérsia pertinente à cobertura de terapia multidisciplinar. Ante o exposto, com base no art. 253, inciso I, alínea 'd', do RISTJ, CONHEÇO do agravo para determinar a sua REAUTUAÇÃO como recurso especial, para melhor apreciação da controvérsia. Advirta-se para o disposto nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/2015. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator (STJ - AREsp: 1868541 MS 2021/0099563-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 30/06/2022)”.

Ressalta-se que a decisão da 2ª Turma do STJ, que estipulou como taxativo o rol da ANS, não tem efeito VINCULANTE (: “(...)Quanto à natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, se taxativo ou exemplificativo, há divergência entre a Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não estando a questão pacificada. Ademais, não há julgamento com caráter vinculante sobre a questão. 3. A interpretação que mais privilegia a Dignidade da Pessoa Humana e o Direito à Vida e à Saúde é de que o rol dos procedimentos estipulados pela Resolução 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF 07237586020218070001 DF 0723758-60.2021.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 03/02/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
Dessa maneira, faz-se presente os requisitos da probabilidade do direito e perigo da demora (saúde), motivo pelo qual, nos termos do art. 300 do CPC, o Juízo DEFERE o pedido de antecipação de tutela, determinando que a requerida forneça o Tratamento Intensivo Therasuit, conforme determinado pelos LAUDOS FISIOTERAPÊUTICO e MÉDICO junto ao Centro de Reabilitação TSB, sob pena de multa diária de R$ 1.000, 00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 100.000, 00 (cem mil reais)
.

2 – DEFIRO o pedido de JG. 3 – Cite-se ainda a requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos narrados na Inicial. 4 – CUMPRA-SE EM CARÁTER DE URGÊNCIA. 5- Intime-se. Expeça-se o necessário. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022. FÁBIO ARAÚJO MARÇAL Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando que a requerida fornecesse o Tratamento Intensivo Therasuit, conforme determinado pelos laudos fisioterapêutico e médico junto ao Centro de Reabilitação TSB, sob pena de multa diária de R$ 1.000, 00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 100.000, 00 (cem mil reais).

Consta das razões deduzidas pela ora agravante que, a agravada pretende o deferimento da liminar e no mérito sua condenação em definitivo, para custeio do método THERASUIT, Acompanhamento Psicológico ABA (40 horas semanais), Fonoaudióloga, Terapeuta ocupacional Intensiva ABA, Equoterapia, Hidroterapia e Musicoterapia, em clínica particular, em sessões de mais 40 horas semanais, por tempo indeterminado, ressaltando, ser um número extremamente desarrazoado, desproporcional e, de acordo com a literatura médica, absolutamente contraproducente para qualquer tratamento de atraso no desenvolvimento, salientando que o tratamento em ambiente escolar/domiciliar, não possui obrigação legal e contratual para cobrir tal tratamento, uma vez que possui caráter pedagógico-educacional e extrapola os limites do contrato existente entre as partes, sendo suas obrigações limitadas à esfera médica e de saúde.

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a autora/agravada é beneficiário de plano de saúde operado pela ora agravante, bem assim que lhe foi prescrito terapia intensiva pelo “Método Therasuit” para tratamento da enfermidade que a acomete, qual seja, comprometimento motor caracterizando um quadro clínico de paraparesia, GMFCS IV, tendo como consequência limitações funcionais

(CID 10 – F84.0, conforme prescrição/laudos médicos (IDs
84950448/84950449
).

A operadora do plano de saúde, por sua vez, se recusa a custear o tratamento sob alegação de que este, além de experimental, não consta do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS), inexistindo previsão de cobertura.

Pois bem, tenho que havendo expressa indicação médica para a utilização do tratamento, demonstrada se evidencia a probabilidade do direito do autor/agravado, revelando-se abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.

Dessa forma, as operadoras podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente, visto ser ele quem possui melhores condições de determinar o efeito clínico e a eficácia de cada técnica, no caso concreto.

Cumpre ressaltar que a Corte da Cidadania, já adotou o posicionamento de que compete “ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”(STJ – agint no resp 1765668/df – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – 3ª turma, julgado em 29/04/2019).

Nesse sentido, vejamos a Jurisprudência Pátria:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO FORA DA BULA. OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label).(STJ - AgInt no REsp 1795361 / SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data do Julgamento:

19/08/2019, publicado no DJe em 22/08/2019).” (Negritou-se).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 2. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EM CLÍNICA CREDENCIADA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO- PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE PODEM, POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL, RESTRINGIR AS

ENFERMIDADES A SEREM COBERTAS, MAS NÃO PODEM

LIMITAR OS TRATAMENTOS A SEREM REALIZADOS, INCLUSIVE OS EXPERIMENTAIS. SÚMULA 83/STJ. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS. LIMITE MÁXIMO ATINGIDO. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, &quot;os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais&quot; (AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017). (STJ - AgInt no AREsp 1429796 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data do Julgamento: 02/09/2019, publicado no DJe em 10/09/2019).”

“APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - RECUSA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO PARA DOENÇA DE CROHN, CONSISTENTE EM TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOIÉTICAS - ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA EM RAZÃO DE NÃO PREVISÃO NO ROL DA ANS E DO CARÁTER EXPERIMENTAL DE MOLÉSTIA COBERTA NO CONTRATO - NULIDADE DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO - APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 102 E 95 DP TJSP... APELAÇÃO DA AUTRORA ACOLHIDA... (TJSP – APL 1088884-57.2015.826.0100, Relator Des. Enéas Costa Garcia, julgado em 03/05/2018).”

Nesse sentido, o fato de o tratamento não estar no rol da ANS não pode servir como escusa para a obrigação de promover o tratamento adequado a agravada, cabendo ao médico e, não à operadora de saúde, direcionar e escolher a melhor terapia para o paciente.

Salienta-se ainda, a edição da Lei nº14.454/2022, segundo a qual preleciona que o tratamento ou o procedimento que não estiver previsto no rol da ANS deverá ser coberto pelos planos de saúde, desde que exista a comprovação científica de sua eficácia ou haja recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou de pelo menos um órgão de avaliação de renome internacional.

O texto estabelece que o rol, atualizado pela ANS, servirá apenas como referência básica para os planos de saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999.

Oportuno ressaltar, que o agravante usa de meios ineficazes para deixar de cumprir sua obrigação nos termos da Lei e não consegue demonstrar que o contrato não poderia cobrir o fornecimento do tratamento, ainda que citando Resoluções da ANS e a Lei dos Planos de Saúde.

De mais a mais, convém ressaltar que o julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de embargos de divergência (EResp 1.889.704/EResp 1.886.929), não tem caráter vinculante, e a novel Lei acima citada, já em vigência, afasta qualquer entendimento contrário, tendo restado configurado o chamado “overruling”, isto é, mudança de entendimento, por alteração no ordenamento jurídico, de modo que, a negativa de procedimento associado ao tratamento do paciente, mesmo havendo indicação médica e ainda que não prevista no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, não pode prevalecer.

Assim, entendo que o direito à vida e à saúde devem ser observados diante de normas infraconstitucionais, sendo prudente, numa análise perfunctória, manter o decisum que assegura o tratamento indicado, em tudo, observando-se o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a decisão
ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 01 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARES

Desembargadora- Relatora.

Belém, 10/08/2023